Tribunal: TJES
Processo: 5002603-55.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002603-55.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISTIDES ALTOE MOREIRA e outros
RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002603-55.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. e ARISTIDES ALTOE MOREIRA

RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. e ARISTIDES ALTOE MOREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 16510097.

O recurso interposto por Unimed Seguros Saúde é tempestivo e seu preparo foi realizado também tempestivamente, certidão de id 16510101.

Também é tempestivo o recurso de Aristides Altoé Moreira (certidão de id 16510105) e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente (id 16510104). Assim, defiro a justiça gratuita na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo ambos os recursos
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Embora seja dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença: “
O autor, em síntese, aduz que mantém com a requerida plano CORPORATIVO EFETIVO APTO CP, de segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, abrangência nacional, contratado por intermédio da empregadora POLIMIX. Alega que convive com neoplasia maligna, razão pela qual o médico oncologista solicitou TERAPIA ONCOLÓGICA – PLANEJAMENTO E PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO e medicamento OPDUALAG 12 mg/ml + 4 mg/ml, conforme prescrição”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. CONDENAR a requerida a autorizar e fornecer ao autor os procedimentos consistentes em TERAPIA ONCOLÓGICA – PLANEJAMENTO E PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO, além de fornecimento do medicamento OPDUALAG 12 MG/ML + 4 MG/ML, conforme indicação médica e enquanto perdura a necessidade do tratamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa única R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, com aplicação da taxa SELIC a partir da data da sentença, índice que já contempla os juros e correção monetária; Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, nos integrais termos”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 16510098 pretendendo a reforma da sentença. Em apertada síntese, sustenta a não obrigatoriedade de cobertura de medicação com indicação off label. Sustenta também a não ocorrência de danos morais no caso em comento. Contrarrazões no id 16510109.

O Requerente também apresentou recurso no id 16510103 pretendendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso em apreço, verifica-se que houve cobertura para o tratamento da condição médica do Recorrido, mas foi negada a medicação solicitada sob argumento de prescrição “
off label
”. Nesse passo, há também entendimento firmado pelos tribunais superiores de que
se o contrato prevê a cobertura para determinada condição médica, deve-se estender a cobertura a todo e qualquer procedimento necessário ao tratamento da referida condição
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes
. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. "Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)" (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1900386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

Assim sendo, ainda que não houvesse previsão contratual e ainda que não estivesse previsto no rol obrigatório da ANS, se o plano prevê a cobertura para o tratamento da doença, de forma geral,
deve cobrir a disponibilização de todos os procedimentos e insumos necessários para esse fim, conforme recomendação do médico que acompanha o paciente
e observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé contratual.

Tem-se também entendimento firmado pelo Colendo STJ no sentido de que é abusiva a recusa de medicação para uso
off label
que se mostra imprescindível ao tratamento médico necessário:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA 1 . Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, decorrente de recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 3 .
Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1974111 DF 2021/0350159-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)

Assim sendo, compartilho do entendimento firmado pelo juízo pregresso, no sentido de que “
Quanto à alegação de tratamento “off-label”, é abusiva a recusa quando o medicamento possui registro sanitário na ANVISA e há indicação expressa do médico assistente. Nessas hipóteses, não cabe à operadora substituir o juízo técnico do profissional responsável, sobretudo em contexto oncológico, no qual a adequação terapêutica decorre da ciência médica aplicada ao caso concreto
”
.

Entendo, também, que
a condenação em danos morais deve ser mantida
, uma vez que a situação em questão, envolvendo riscos importantes à saúde, é suficiente para se concluir que houve abalo psicológico do Requerente, suficiente para ultrapassar os limites do que usualmente se chama de mero dissabor.

Por outro lado, quanto ao valor fixado e já tangenciando o mérito do Recurso do Requerente, não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 3.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Portanto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao Requerente, por força do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)